Tribunal: STF
Processo: Ext 1531
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REPÚBLICA DA ITÁLIA. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO PARCIAL.



    I. REQUISITOS FORMAIS



    1. O pedido de entrega em extradição de seu nacional, condenado a 8 anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável e a 20 dias de prisão pela prática do crime de abandono de lar, formulado pelo Governo da Itália, atende aos requisitos formais previstos no art. 11, do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália, em 17 de outubro de 1989, e promulgado pelo Decreto 863, de 9 de julho de 1993. Em relação ao delito de estupro de vulnerável, atende aos requisitos da dupla tipicidade e a dupla punibilidade, o que não ocorre com relação ao crime de abandono de lar, não tipificado no direito brasileiro.



    I.1 DUPLA TIPICIDADE



    2. O Código Penal Italiano prevê, nos arts. 609 "bis" e 609 "quarter", os delitos de violência sexual e de atos sexuais contra menores. Desse modo, o fato encontra correspondência no Brasil no tipo do art. 217-A do Código Penal, que define como estupro de vulnerável a prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos.



    I.2 DUPLA PUNIBILIDADE



    3. Não se verifica a prescrição, seja pela legislação italiana, seja pela legislação brasileira. O Código Penal Italiano prevê, no art. 172, que "a pena de reclusão extingue-se com o decurso do tempo igual ao dobro da pena infligida e em todo caso não mais de trinta e não menos de dez anos". De igual modo, prevê que o prazo é contado do dia em que a condenação se torna irrecorrível. O extraditando foi condenado por sentença transitada em julgado em 17.10.2016 a 8 anos de prisão pelo crime de violência sexual contra menores, equivalente a estupro de vulnerável. Logo, a pretensão executória só prescreverá em 17.10.2032. No direito brasileiro, art. 109-III do Código Penal, o crime prescreve em 12 anos, ou seja, em 17.10.2028.



    4. O crime pelo qual o extraditando foi condenado não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-I1I da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    II. ABANDONO DO LAR



    6. Em relação ao crime de abandono de lar, o pedido não pode ser acolhido, na medida em que o delito não encontra correspondência típica na legislação brasileira. Nos termos do art. 82-II da Lei n° 13.445/17, não se concederá a extradição quando o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Ressalto que o decreto de prisão preventiva exarado na Itália sequer menciona este delito.



    III. CONCLUSÃO



    7.   O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.



    8.   Extradição deferida, condicionada a entrega ao compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do extraditando.